Tribunal: TJDFT
Processo: 0728149-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. REVISÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA.

1. A revisão de alimentos depende da demonstração inequívoca de alteração das condições financeiras de uma das partes, a fim de manter o equilíbrio entre a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado.

2. Não há elementos suficientes para comprovar a redução da necessidade dos agravados. Igualmente, também, não há documentos que atestem a alteração da guarda, sendo necessário aguardar a dilação probatória nos autos de origem.

3. Ainda que seja perceptível a diferença entre a obrigação originalmente assumida e a atualmente suportada, a revisão de valores não se reveste de caráter urgente, pois os reajustes mais recentes do salário mínimo não foram excessivos e não houve prova de alteração na capacidade financeira do agravante.

4. Negou-se provimento ao agravo.